Tribunal: TJSP
Processo: 1022258-43.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito cumulada com pedido de retirada do apontamento. Nome da autora inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Provas anexadas aos autos, consubstanciadas em cópia de regulamento de cartão de crédito e de faturas, que não demonstram a efetiva contratação do cartão de crédito, além de produzidas de forma unilateral.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito cumulada com pedido de retirada do apontamento. Nome da autora inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Provas anexadas aos autos, consubstanciadas em cópia de regulamento de cartão de crédito e de faturas, que não demonstram a efetiva contratação do cartão de crédito, além de produzidas de forma unilateral. Valor do apontamento discrepante ao constante da fatura vencida no respectivo mês. Inexigibilidade do débito. O fato de o autor possuir outros apontamentos, anteriores ao presentemente discutido, não possui o condão de afastar a condenação da ré por danos morais, porquanto estão sendo discutidos judicialmente. Danos morais caracterizados, fixando-se o valor da indenização em R$ 14.055,00. Inversão dos ônus sucumbenciais. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022258-43.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIO
BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022258-43.2017.8.26.0405 -Voto no 20739
2
Voto no 20739
Apelação no 1022258-43.2017.8.26.0405
Apelantes: Mario Barboza
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: OSASCO
Juiz Sentenciante: MARIANA HORTA GREENHALGH
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Inexistência
de
débito
cumulada com pedido de retirada do apontamento. Nome da
autora inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Ação
julgada improcedente. Apelo do autor. Provas anexadas aos
autos, consubstanciadas em cópia de regulamento de cartão
de crédito e de faturas, que não demonstram a efetiva
contratação do cartão de crédito, além de produzidas de
forma unilateral. Valor do apontamento discrepante ao
constante
da
fatura
vencida
no
respectivo
mês.
Inexigibilidade do débito. O fato de o autor possuir outros
apontamentos, anteriores ao presentemente discutido, não
possui o condão de afastar a condenação da ré por danos
morais, porquanto estão sendo discutidos judicialmente.
Danos morais caracterizados, fixando-se o valor da
indenização
em
R$
14.055,00.
Inversão
dos
ônus
sucumbenciais. Apelo provido.
MARIO BARBOZA ajuíza ação ordinária em face de
BRADESCO CARTÕES S/A., alegando, em síntese, que teve o nome
indevidamente negativado, por conta de dívida que desconhece, no importe
de R$ 991,82, sem que houvesse notificação premonitória. Requer seja
declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da sentença de
fls. 243/245.
Apela o autor, aduzindo que alguns dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022258-43.2017.8.26.0405 -Voto no 20739
3
anexados em contestação não correspondem ao contrato objeto da lide (n.
898089597000068CT, no valor de R$ 991,82); certo que o contrato anexado
aos autos não possui a qualificação das partes e não contém assinatura; as
faturas foram produzidas unilateralmente pela ré. Observa que a numeração
do contrato acostado aos autos não condiz com a numeração daquele objeto
de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Pelo que, segundo seu
juízo, o pleito indenizatório deve ser acolhido, sem aplicação da súmula
385/STJ, pois as outras anotações também são ilegítimas. Pede, por fim,
seja afastada sua condenação como litigante de má-fé.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Registre-se, de início, não haver o douto magistrado
sentenciante condenado o autor-apelante às penas de litigância de má-fé,
motivo pelo qual, nesse ponto, o inconformismo não merece ser conhecido.
Superada tal questão, passa-se a analisar o tema de fundo
propriamente dito.
Aplica-se, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, e
seus institutos, notadamente a inversão do ônus da prova, cuja aplicação
fica subordinada ao critério do juízo, quando verossímil a alegação do
consumidor, aliada à sua hipossuficiência.
Reputam-se presentes esses pressupostos.
A hipossuficiência do consumidor resta evidenciada. Pois
seria extremamente difícil ao autor obter a prova pretendida, por não ter
acesso aos documentos necessários a demonstrar seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022258-43.2017.8.26.0405 -Voto no 20739
4
Aliás, em se tratando de contrato bancário, a instituição
financeira possui ampla facilidade em produzir a prova, até por que é quem
controla os pagamentos do débito e verifica o inadimplemento.
Trata-se, portanto, de hipossuficiência técnica e econômica
do consumidor.
Na hipótese, trouxe a instituição financeira aos autos os
documentos de fls. 85/112 (sumário executivo resumo do regulamento de
utilização do cartão de crédito), e faturas do cartão de crédito n. 5480
XXXX XXXX 1934 (fls. 122/157), que, pretensamente, demonstrariam a
celebração do contrato, cujo inadimplemento rendeu ensejo à inclusão do
nome do autor nos cadastros restritivos.
Não obstante, tais provas (faturas de cartão de crédito e
resumo do regulamento de utilização do cartão de crédito) foram
produzidas de forma unilateral sendo facilmente modificáveis.
Assim, conquanto os documentos indiquem a existência de
linha de contrato, com débitos em aberto, revelam-se imprestáveis para o
fim a que se destinam.
Isso por que, além de não haver anexado a instituição
financeira o contrato subscrito pelo autor, com os documentos apresentados
para obtenção do cartão de crédito, o número do contrato objeto de
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito (contrato n.
898089597000068CT) é completamente diverso daquele indicado pela
instituição financeira (cartão de crédito n. 5480 XXXX XXXX 1934).
Isso não bastasse, o valor do débito apontado pelo órgão de
restrição ao crédito, que teria sido contraído em 08/05/2014, corresponde a
R$ 991,82; montante diverso do total da fatura vencida na mesma data (R$
234,21 fls. 138).
Portanto, inexiste, nos autos, prova da celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022258-43.2017.8.26.0405 -Voto no 20739
5
contrato n. 898089597000068CT, e da regularidade do apontamento
questionado.
Subsiste, com efeito, dúvida em relação à existência efetiva
do débito, que deve ser interpretada em prol do consumidor.
Pelo que, deve ser declarado inexigível o débito referido nos
presentes autos.
De outro lado, a ocorrência dos danos morais, na hipótese
em tela, é inegável.
Ressalte-se que a incidência da súmula 385/STJ depende da
análise do caso concreto. Pois, ainda que haja anotações preexistentes à
questionada, podem ser ilegítimas, autorizando o afastamento do verbete
sumular.
Consoante se infere dos documentos de fls. 189/191, 192/195
e 196/199, os apontamentos são objeto de questionamento judicial.
Assim, não se aplica a súmula 385/STJ à hipótese, devendo
prosperar a pretensão para o recebimento de indenização por danos morais.
É sabido, pois consolidado na jurisprudência, que a
negativação indevida constrange e fere o brio do homem médio, que tem
seu nome manchado pela pecha de mau pagador, sendo fato ensejador de
dano moral.
Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a
indenização deve considerar a intensidade da culpa, a negligência e o
descaso, além da capacidade econômica do ofensor, bem como a gravidade
do fato, dissuadindo-o da reiteração do ilícito, sem implicar em fonte de
enriquecimento sem causa.
Por conseguinte, tem-se que o valor de R$ 14.055,00, a
título de danos morais, revela-se adequado e razoável para a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022258-43.2017.8.26.0405 -Voto no 20739
6
vertente.
O valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir do indevido apontamento, com correção monetária
contada da publicação do v. acórdão (súmula 362/STJ).
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, ficando a ré
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator